Tribunal: TJMT
Processo: 0000339-29.2017.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000339-29.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[RONALDO ALVES - CPF: 023.382.271-23 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Incolumidade Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA – ARMAMENTO DESMUNICIADO – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – PRECEDENTES – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A EFICIÊNCIA DO ARTEFATO BÉLICO PARA A PRODUÇÃO DE DISPAROS – CONDUTA TÍPICA – CONDENAÇÃO RATIFICADA –
2.
VINDICADA A

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 14 DA LEI N.º 10.826/2003 – IMPOSSIBILIDADE – IDENTIFICADORES NUMÉRICOS DA ARMA DE FOGO SUPRIMIDOS POR ESMERILHAMENTO E PUNCIONAMENTO – SUBSUNÇÃO DO FATO AO ART. 16, § ÚNICO, INC. IV, DA LEI N.º 10.826/2003 – TESE DE ERRO DE TIPO NÃO COMPROVADA – CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA MANTIDA –
3.
ALMEJADA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
4.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Após adquirir arma de fogo de uso permitido, com numeração suprimida, e permanecer por dias em poder desta, o apelante forneceu-a ao corréu como forma de quitar uma dívida, de modo que, tendo contribuído e concorrido para colocar e manter em circulação no território nacional armamento comprovadamente eficiente para a produção de disparos, sem autorização para tanto, é irrelevante se o objeto estava desmuniciado no momento em que foi apreendido pela polícia, devendo ser ratificada a condenação do réu como incurso nas penas do art. 16, § único [atual § 1.º], inc. IV, da Lei n.º 10.826/2003, o qual detém natureza de perigo abstrato e de mera conduta.

2.
A simples alegação do apelante, desacompanhada de qualquer elemento de prova apto a respaldá-la, de que desconhecia a existência de supressão na numeração da arma de fogo por ele adquirida e repassada a terceiros, por si só, não basta para plantar dúvida quanto à ocorrência,
in casu
, de erro de tipo, não havendo o que se falar, portanto, em desclassificação da conduta para o crime do art. 14 da Lei n.º 10.826/2003.

3.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado, na acepção jurídica do termo.

4.
Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

APELANTE:

RONALDO ALVES

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RONALDO ALVES
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n.º 339-29.2017.8.11.0018 – código 87210, em que o réu foi
condenado
à pena de
03 (três) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 16, parágrafo único [atual § 1.º], inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003
, cumprindo frisar que a pena privativa de liberdade restou
substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos
, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 147059895, o apelante pretende a
absolvição

da imputação constante da denúncia, sob o argumento de que a
conduta seria materialmente

atípica
, por inexistência,
in casu
, de lesão ou de perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.
Subsidiariamente
, vindica a
desclassificação

da conduta para o crime do
art. 14 da Lei n.º 10.826/2003
, com fulcro na tese de
erro de tipo
, alegando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para atestar que o recorrente sabia que a arma de fogo continha a numeração suprimida. Por fim, pede a
isenção das custas
processuais
.

Em contrarrazões vistas no ID 147062150, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 151974794, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 04/11/2016, por volta das 16h00min, na residência particular situada na Rua Monteiro Lobato, n.º 274, bairro Jardim São João, na Comarca de Juara/MT, o apelante
RONALDO ALVES
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,

forneceu arma de fogo com numeração suprimida ao corréu
Douglas Cassiano da Cunha
, o qual, por sua vez, adquiriu e possuiu o referido armamento.

Ressai da exordial acusatória que, na data fatídica, policiais civis receberam a informação dando conta de que o recorrente
RONALDO
detinha em seu poder uma arma de fogo, sendo que, ao ser abordado pelos investigadores, o apelante confirmou a procedência da notícia-crime e revelou que havia vendido o artefato bélico ao codenunciado
Douglas
, pelo valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Ato contínuo, segundo a proposição ministerial, os agentes de segurança pública empreenderam diligências no domicílio de
Douglas
, onde efetivamente localizaram a arma de fogo do tipo espingarda, de calibre .12, com os caracteres numéricos suprimidos por esmerilhamento e puncionamento.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados, importando salientar que o corréu
Douglas Cassiano da Cunha
restou condenado, pelo mesmo crime, a idêntica sanção penal.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por atipicidade da conduta
:

A
materialidade
do fato está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 147059891 - Pág. 19/20); do termo de apreensão (ID 147059891 - Pág. 21); do laudo de exame de eficiência de arma de fogo (ID 147059891 - Pág. 17); e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Com relação à
autoria
, por sua vez, não há qualquer dúvida de que o apelante
RONALDO ALVES

forneceu
arma de fogo de uso permitido, com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, haja vista que,
em ambas as etapas processuais
, ele próprio admitiu ter entregado ao corréu
Douglas Cassiano da Cunha
, como forma de quitar uma dívida, o artefato bélico que posteriormente foi localizado pela polícia na residência deste último.

Frise-se que a confissão do ora apelante se encontra amplamente corroborada nos autos através dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis que diligenciaram na ocorrência,
Rafael Galbiatti Costa
e
José Rodrigues Ferreira
, além do interrogatório judicial do corréu
Douglas Cassiano da Cunha
. Tanto é assim que
a ocorrência material da conduta e a respectiva autoria sequer constituem objeto de insurgência recursal
.

Por outro lado, a irresignação do apelante diz respeito à alegada
atipicidade da conduta
por ele perpetrada
, pois, segundo as razões recursais, a arma de fogo
não se voltava a lesionar ou a periclitar a segurança coletiva e a incolumidade pública
, ao revés, tinha como objetivo a
defesa pessoal e familiar do recorrente contra ataques de animais
, pontuando-se ainda que o armamento foi localizado pelos policiais enquanto se encontrava
desmuniciado
e
guardado
na casa do corréu, de modo que
inexistiria,
in casu
, lesão ou potencialidade lesiva ao bem juridicamente protegido
e, portanto, o
fato seria materialmente atípico
.

Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa, com a devida venia,
o pleito absolutório não comporta provimento
.

Como é cediço, o crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo detém natureza de
perigo abstrato e de mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, sendo
dispensável a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado
, pois basta para a sua configuração o cometimento de qualquer dos verbos nucleares elencados na redação dos tipos penais, cuja prática gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade psíquica, à liberdade individual de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

Por esta razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que,
ainda que se trate de arma de fogo desmuniciada ou mesmo desmontada, restará aperfeiçoado o fato típico
.

Nesse sentido:

“2.
Este Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o porte ilegal de arma de fogo desmuniciada ou desmontada configura hipótese de perigo abstrato, bastando apenas a prática do ato de levar consigo para a consumação do delito
.
Dessa forma, eventual nulidade do laudo pericial, ou até mesmo a sua ausência, não impede o enquadramento da conduta”.
(AgRg no REsp n. 1.390.999/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 27/3/2014, DJe de 3/4/2014) – Destaquei.

“2. O simples porte de arma de fogo, por si só, coloca em risco a paz social, porquanto tal artefato, independentemente de sua potencialidade lesiva, intimida e constrange as pessoas, o que caracteriza um delito de perigo abstrato
.
3.
É típica a conduta de portar arma de fogo, ainda que não demonstrada sua potencialidade lesiva
”
.
(AgRg no REsp n. 1.398.231/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/2/2015, DJe de 25/2/2015) – Grifei.

“1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que
os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta
, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social
, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo”.

(AgRg no HC n. 763.871/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022) – Destaquei.

Não discrepa o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal:

“3.
O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato
, ou seja,
consuma-se independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, e a probabilidade de vir a ocorrer algum dano é presumida pelo tipo penal
. Além disso, o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas a segurança pública e a paz social,
sendo irrelevante o fato de estar a arma de fogo municiada ou não
”.
(STF - HC: 112762 MS, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 02/04/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-070 DIVULG 16-04-2013 PUBLIC 17-04-2013) – Grifei.

Idêntico é o posicionamento firmado neste e. TJMT, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 37

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação preceitua,
in verbis
:

“37. O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, pub. em 12/04/2017) – Negritei.

Sendo assim,
é irrelevante, para a configuração do delito, o fato de a arma de fogo estar desmuniciada no momento da apreensão
. Igualmente, impõe-se pontuar que o argumento aventado nas razões recursais segundo o qual
o armamento se voltava à proteção pessoal e familiar do apelante contra possíveis ataques de animais
se encontra
isolado nos autos
, pois nem mesmo em seu interrogatório o recorrente sustentou que a sua autodefesa em zona rural seria a finalidade do artefato.

Pelo contrário, ao ser
inquirido em juízo
, o insurgente esclareceu que
adquiriu
a arma de fogo de terceira pessoa, como contraprestação pela venda de uma motocicleta e que, posteriormente, alguns dias depois,
forneceu-a
pelo preço de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) ao corréu
Douglas Cassiano da Cunha
,

como forma de quitar uma dívida de R$ 900,00 (novecentos reais) que possuía com ele, e no ensejo de receber deste o valor da diferença [o qual, todavia, não chegou a ser auferido pelo réu].

Significa dizer que,
ad argumentandum tantum
, ainda que se considerasse necessária a concretude do perigo gerado pela conduta do agente para a configuração do crime,
o risco à incolumidade pública mostra-se nitidamente presente na hipótese
.

Isto porque
o laudo de exame de eficiência de arma de fogo atesta expressamente que
“a arma examinada é eficaz quando utilizada para produzir disparos”

(ID 147059891 - Pág. 17), ao passo que
a conduta do recorrente consistiu justamente em contribuir e concorrer para colocar e manter arma de fogo eficiente, com numeração suprimida, em circulação paralela no território nacional
: primeiro, adquirindo-a de terceiro e, posteriormente, fornecendo-a a título oneroso para outrem, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ademais, especificamente com relação ao tipo do
art. 16, parágrafo único [atual §1.º], inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003
, é certo que trata de crime autônomo e
visa tutelar não apenas a incolumidade e a segurança públicas
,
mas também o controle realizado pelo Estado sobre as armas de fogo que circulam no País
, o que se dá através do seu
cadastramento
e
registro
junto ao Sistema Nacional de Armas e demais órgãos de fiscalização competentes, nos termos assentados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em
14/02/2008
, por ocasião do julgamento
RHC n.º 89.889-DF
, de relatoria da eminente Ministra
Cármen Lúcia
.

A propósito:

“
1. A arma de fogo, mesmo desmuniciada, não infirma a conduta penalmente punível na forma tipificada no dispositivo mencionado, porque,
com ou sem munição, ela haverá de manter o seu número de série, marca ou sinal de identificação para que possa ser garantido o controle estatal
.

2.
A supressão ou a alteração da numeração ou de qualquer outro sinal identificador impede ou dificulta o controle da circulação de armas pela ausência dos registros de posse ou porte ou pela sua frustração
.
3. (...)”.
(STF - RHC: 89889 DF, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 14/02/2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-232 DIVULG 04-12-2008 PUBLIC 05-12-2008 EMENT VOL-02344-01 PP-00156) – Grifei.

Esta necessária gerência estatal, consigne-se, é
inegavelmente obstaculizada pela eliminação, adulteração ou supressão da marca, do sinal ou do número identificador do artefato lesivo
. Não por outra razão, embora consista em um dos incisos do art. 16 do Estatuto do Desarmamento,
o delito em questão poderá ter como objeto material tanto as armas de fogo de uso restrito ou proibido quanto os armamentos de uso permitido
, por questões afetas à matéria de Política Criminal.

In casu
, aliás, o policial civil
Rafael Galbiatti Costa
, ao prestar depoimento
em juízo
, revelou que a adulteração no sinal identificador da arma de fogo
impediu inclusive que a sua equipe verificasse a procedência e a origem do armamento no sistema
, a fim de checar se porventura consistia em produto de roubo ou furto (mídia audiovisual armazenada no ID 147064650), o que certamente espessa ainda mais a conclusão quando à
plena tipicidade do fato
sub judice
.

Diante deste cenário, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que o apelante
RONALDO ALVES
incorreu tanto
formalmente
como
materialmente
na conduta típica positivada no
art. 16, § único [atual §1.º], inc. IV, da Lei n.º 10.826/2003
, com todas as elementares inerentes ao aludido tipo penal, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta.

Conserva-se
, pois, o
desfecho condenatório
.

2.

Do pedido de desclassificação da conduta para o art. 14 da Lei n.º 10.826/2003
:

Subsidiariamente
, o apelante pretende a
desclassificação da conduta para o crime do art. 14 da Lei n.º 10.826/2003
, alegando que desconhecia a circunstância de a arma de fogo se encontrar com a numeração suprimida e que, portanto,
teria incorrido em
erro de tipo
.

Como se sabe, entende-se por
erro sobre elemento constitutivo do tipo legal
ou
erro de tipo

aquele que recai sobre as elementares ou circunstâncias da figura típica, isto é, consiste na falsa representação da realidade ou no falso conhecimento que incide sobre algum ou vários dos elementos objetivos que compõem o modelo legal de conduta proibida e que, nos termos do
art. 20,
caput
, do Código Penal
, exclui o dolo, permitindo, porém, a punição pelo crime culposo, se previsto em lei.

Ademais, conforme leciona
GUILHERME NUCCI
, para que se reconheça o erro de tipo,
“
Não basta o agente afirmar que lhe faltou noção precisa dos elementos do tipo penal; é fundamental existir verossimilhança nessa alegação
”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. – Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 146) – Destaquei.

Na presente hipótese, porém, a i. defesa se limita a sustentar que o réu desconhecia a supressão dos numerais identificadores da arma de fogo,
sem colacionar aos autos qualquer elemento probatório capaz de respaldar tal assertiva
.

Ademais,
a alegada situação de erro por parte do recorrente carece de verossimilhança
, pois, embora tenha dito em seu interrogatório que “não entende” de armas, foi igualmente expresso ao admitir que havia adquirido o armamento de terceira pessoa e que permaneceu por dias em poder do objeto, bem assim que, posteriormente, forneceu-o a título oneroso ao corréu
Douglas
; não sendo crível que o “homem médio”, responsável por manter o artefato em seu poder e por sucessivas tratativas de recebimento e entrega do bem, desconhecesse as suas características, máxime à míngua de qualquer prova nos autos nesse sentido.

Dito de outra forma, é certo que não incumbe ao réu comprovar a sua inocência, haja vista que esta é constitucionalmente presumida em seu favor. No entanto,
in casu
, o órgão de acusação se desincumbiu satisfatoriamente de comprovar, além de qualquer dúvida razoável, que o acusado
adquiriu
e
forneceu
arma de fogo de
uso permitido com numeração suprimida
[notadamente através do laudo de exame de eficiência de arma de fogo e do depoimento judicial da testemunha
Rafael Galbiatti
].

Assim, tendo o
Parquet
comprovado a materialidade do delito, com todas as suas elementares, e a respectiva autoria que recai sobre o recorrente, caberia à defesa demonstrar a efetiva ocorrência do erro de tipo por ela invocado, nos termos preceituados pelo
art. 156 do Código de Processo Penal
.

Em situações semelhantes, os Tribunais pátrios têm refutado a tese de erro de tipo, inclusive esta c. Terceira Câmara Criminal do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (...) –
3. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA TIPIFICADA NO ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI DE ARMAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – ERRO DE TIPO NÃO DEMONSTRADO
– 4. (...) - RECURSO DESPROVIDO. (...).
Inviável a desclassificação do delito tipificado no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, para o do art. 14, caput, do mesmo diploma normativo, se não há provas de que o agente desconhecia a circunstância de a arma se encontrar com a numeração suprimida
. (...)”.
(TJ-MT - N.U 0000949-02.2015.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 08/11/2021) – Grifei.

“PENAL. PROCESSO PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ERRO DE TIPO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIABILIDADE
. PEDIDO DE NOVA DOSIMETRIA CASO DESCLASSIFICADO O CRIME. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
1.
Inviável o pedido de desclassificação para o porte de arma de fogo de uso permitido, art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, por erro de tipo, quando o acervo probatório é harmônico e preciso quanto à existência da supressão da numeração da arma de fogo, sendo prescindível o conhecimento ou desconhecimento do apelante para configuração do crime do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da mesma Lei
. 2. (...)”.
(TJ-DF 20160910031166 0003042-05.2016.8.07.0009, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/11/2016 . Pág.: 123/136) – Destaquei.

“
2. Desclassificação para o artigo 14 da Lei 10.826/03. Inviabilidade. O porte ilegal de arma de fogo com número de série suprimido, descarta a possibilidade de desclassificação para o artigo 14 da Lei 10.826/03.
A mera alegação de desconhecimento de ter a arma numeração suprimida não é capaz de determinar a desclassificação do delito do art. 16 da Lei 10.826 /03 para o tipo previsto no art. 14, do mesmo dispositivo legal, mesmo porque, cabe à parte o ônus de provar ter agido sob o erro de tipo invocado, circunstância não verificada na espécie
”. (TJ-SP - APL: 00107499020098260445 SP 0010749-90.2009.8.26.0445, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 19/05/2016, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016) – Destaquei.

Com tais considerações,
refuta-se o pleito desclassificatório
.

3.

Do pedido de isenção das custas processuais
:

No que tange ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
formulado pelo recorrente com base na sua alegada hipossuficiência financeira, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.º 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória [
ex vi
do
AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgamento 15/03/2018, DJe 05/04/2018].

Mantém-se
, pois, a condenação do réu nas
custas processuais
.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
RONALDO ALVES
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a
r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n.º 339-29.2017.8.11.0018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023